Tribunal: TJSP
Processo: 2278946-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA INFIRMADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO QUE DEVE SUBSISTIR. AGRAVO IMPROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA INFIRMADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO QUE DEVE SUBSISTIR. AGRAVO IMPROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Todavia, no caso, não foi seguramente demonstrada a impossibilidade alegada, razão pela qual atípica a prevalência da presunção de necessidade para o fim colimado.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0001034851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2278946-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em
que é agravante DÉCIO JOSÉ BONINI, são agravados MARIA ELENA
APARECIDA DELACHIAVE, JOAO DOMINGOS RODRIGUES, JOSE
FIGUEIREDO
PEDRAS,
RITA
DE
CÁSSIA
SINDRÔNIA
MAIMONI
RODELLA,
ROBERTO
ANTONIO
RODELLA
e
SELMA
DZIMIDAS
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ADILSON DE ARAUJO (Presidente), ROSANGELA TELLES E FRANCISCO
CASCONI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Agravo de Instrumento no 2278946-70.2020.8.26.0000
Voto no 32.536
RELATOR
Agravo de Instrumento no 2278946-70.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca :
Botucatu 2a Vara Cível
Juiz(a) :
Fabio Fernandes Lima
Agravante :
DÉCIO JOSÉ BONINI (réu)
Agravados:
MARIA ELENA APARECIDA DELACHIAVE, JOÃO
DOMINGOS
RODRIGUES,
JOSÉ
FIGUEIREDO
PEDRAS, RITA DE CÁSSIA SINDRONIA MAIMONI
RODELLA, ROBERTO ANTONIO RODELLA e SELMA
DZIMIDAS RODRIGUES (autores)
Voto no 32.536
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA
INFIRMADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS.
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO
QUE
DEVE
SUBSISTIR. AGRAVO IMPROVIDO. Nos termos da
legislação de regência sobre a matéria, o benefício da
gratuidade da justiça não é concedido apenas aos
miseráveis, mas também àqueles que estejam em
situação econômica que não lhes permitam pagar
despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio ou da família. Todavia, no caso, não foi
seguramente demonstrada a impossibilidade alegada,
razão pela qual atípica a prevalência da presunção de
necessidade para o fim colimado.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por DÉCIO JOSÉ BONINI contra decisão de fls. 390/392, dos
autos da ação de arbitramento de alugueis, proposta por MARIA ELENA
APARECIDA DELACHIAVE, JOÃO DOMINGOS RODRIGUES, JOSÉ
FIGUEIREDO PEDRAS, RITA DE CÁSSIA SINDRONIA MAIMONI
RODELLA, ROBERTO ANTONIO RODELLA e SELMA DZIMIDAS
RODRIGUES, que acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita.
Sustenta o agravante, em resumo, ter
demonstrado documentalmente estar desempregado há muito tempo, não
possuindo Carteira de Trabalho, tampouco cópia das declarações de

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Agravo de Instrumento no 2278946-70.2020.8.26.0000
Voto no 32.536
imposto de renda dos últimos exercícios, por não apresentar os requisitos
obrigatórios para elaboração da declaração. Apresentou ainda declaração
onde apontou o pagamento de salário decorrente da prestação de serviço
de edição de texto que exerce na empresa do seu filho e nora. Trata-se,
pois, de declaração legítima e idônea. Sua atual condição de
miserabilidade pode ser inferida através de consulta de processos no sítio
deste Tribunal de Justiça na internet, onde constam mais de 20 (vinte)
processos, sendo sua maioria execuções fiscais. Resta demonstrado que
não possui meios para efetuar o recolhimento das custas e despesas
processuais sem comprometer seu sustento, visto que sobrevive com
parcos recursos. Não reúne os requisitos obrigatórios para elaboração da
declaração de imposto de renda, bem como não possui bens e direitos em
seu nome. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
MARIA
ELENA
APARECIDA
DELACHIAVE, JOÃO DOMINGOS RODRIGUES, JOSÉ FIGUEIREDO
PEDRAS,
RITA
DE
CÁSSIA
SINDRONIA
MAIMONI
RODELLA,
ROBERTO ANTONIO RODELLA e SELMA DZIMIDAS RODRIGUES
ajuizaram ação de arbitramento de alugueis em face de DÉCIO JOSÉ
BONINI.
Citado, o réu apresentou defesa e
requereu a concessão da gratuidade da Justiça. O pedido foi deferido às
fls. 253.
Os autores manifestaram-se a respeito
da contestação e impugnaram a concessão da benesse ao réu.
Pela decisão de fls. 390/392 foi acolhida
a impugnação dos autores e cassado do benefício da gratuidade da justiça
anteriormente concedido ao réu.
Inconformado com a decisão, o réu

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Agravo de Instrumento no 2278946-70.2020.8.26.0000
Voto no 32.536
interpôs o presente recurso.
Convém lembrar que o benefício da
gratuidade da justiça não é uma isenção absoluta das custas e dos
honorários advocatícios. A parte beneficiária ficará obrigada ao
pagamento das referidas verbas se verificado que seu estado de
necessidade deixou de existir, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC,
que dispõem:
"§ 2o A concessão da gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários decorrentes de sua
sucumbência.
§ 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão
da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário."
O benefício da gratuidade da justiça
não é dirigido somente às pessoas miseráveis, mas também àquelas que
se encontrem em momentos de adversidade, incapazes de enfrentamento
das despesas processuais sem suprimir seu próprio sustentou ou de sua
família, no dizer de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e outros autores
("Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por
Artigo", Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pág. 184, comentário ao art. 99).
A situação de carência pode surgir a qualquer momento, constituindo-se a
benesse como meio de garantia ao acesso pleno à jurisdição. Segundo
iterativa jurisprudência, alcança também aquelas que se encontrem
atravessando momentos de adversidades.
Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, é
possibilitado ao julgador indeferir o pedido se houver nos autos elementos

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Agravo de Instrumento no 2278946-70.2020.8.26.0000
Voto no 32.536
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade.
O agravante sustenta não possuir
condições de suportar as custas e despesas processuais, sem prejuízo do
seu próprio sustento. Todavia, verifica-se que, em primeira instância, havia
informado estar desempregado, mas, após apresentação da impugnação
pelos autores, confirmou que presta serviço em veículo de comunicação
de seu filho e sua nora. Aliás, o agravante é indicado como diretor
executivo do jornal (fls. 264), que também, segundo demonstrado pelos
autores, possui faturamento significativo e recebe verba do Governo
Estadual (fls. 373), existindo, assim, sérias dúvidas de que aufere apenas
R$ 1.300,00 por mês.
Além
disso,
o
próprio
objeto
da
demanda, arbitramento de aluguel de imóveis de alto padrão usufruídos
exclusivamente pelo agravante, elidem a alegada insuficiência de recursos
financeiros.
As custas e despesas processuais não
devem ser pagas apenas por aqueles que auferem altos rendimentos, mas
por todos aqueles que possuem condições financeiras hábeis.
Nesse passo, os documentos existentes
não evidenciam a situação de adversidade. Ao não se vislumbrar
prevalência da presunção de necessidade para o fim colimado, o
agravante deve arcar com as despesas processuais, motivo pelo qual
resta mantido o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator